Tribunal: STF
Processo: HC 210875
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aparecido Dona em favor de Luis Eduardo Carvalho Diogo contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 715.655/SP (evento 10).



    O Paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes, tipificado no art. 121, § 2º, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal (eventos 5, fls. 36-40, e 18, fls. 18-22).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



      A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: 



    (...)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto, assim consignou o tribunal de origem (fl. 8): 



    Em consulta ao sistema informatizado deste E. Sodalício, verifica-se que tanto a regularidade da custódia processual do paciente, quanto a alegação de excesso de prazo, já foram exaustivamente apreciadas nos autos dos habeas corpus de nº 2117973-10.2021.8.26.000 e de nº 2196910-34.2021.8.26.0000, ambos impetrados anteriormente em favor do paciente e de Relatoria do eminente Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, o último, inclusive, denegado em julgamento relativamente recente, realizado aos 23/09/2021. A matéria, inclusive, também foi submetida à apreciação do E. Superior Tribunal de Justiça, sendo o pleito liminar indeferido (HC nº 689.306/SP). No cenário, portanto, não se vislumbra urgência a ser tratada em sede de Plantão Judiciário, resumindo-se o i. impetrante apenas em reiterar pedidos que foram anteriormente repelidos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. ”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aponta excesso de prazo na formação da culpa do Paciente, acautelado desde 29.5.2020, e no prazo da reavaliação da custódia preventiva, tendo em vista que passados ‘mais de 110 dias sem reavaliação’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do agravo regimental veiculado na Petição STF 16/2022 (evento 17).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora